Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-86.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002332-86.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCI MARA RODRIGUES - CPF: 015.358.879-90 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, voto para prover, em parte, o recurso de agravo interno e fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR DUAS VEZES. TRECHO DE VOLTA. ANTECIPAÇÃO EM 5 DIAS DAS FÉRIAS PROGRAMADAS. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS.

DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. ARBITRAMENTO DO VALOR. PATAMAR DIFERENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
condenou a ré por dano moral decorrente da alteração unilateral de voo, por duas vezes, e, no trecho de volta, impactou em antecipação de cinco dias das férias programadas.

2.

Readequação do valor indenizatório em atenção ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade, conforme a extensão do dano.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo interno interposto por LUCI MARA RODRIGUES contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da ora agravada que reduziu o valor do dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A irresignação posta em mesa é a manutenção do patamar estabelecido na origem.

Trata-se de caso de cancelamento de voo, em trecho de viagem, por duas vezes, e que ensejou a antecipação de 5 (cinco) dias de férias, bem delineado na sentença:

“Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada em face da reclamada com base em suposta falha na prestação de serviços. Em síntese, afirma a parte Autora te contratado os serviços da reclamada para realizar transporte aéreo, de ida e volta, para o trecho Cuiabá/MT a Florianópolis/SC, porém o voo de volta fora cancelado.

Afirma que com o cancelamento do voo incialmente contratado fora remanejada para um novo voo que precisou ser antecipado em 7 dias da data de retorno, e próximo ao embarque fora comunicada de uma nova alteração.

Diante do exposto, requereu indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

A parte Reclamada em breve síntese, esclarece que a alteração na malha aérea ocorreu por motivos técnicos operacionais. Afirma que comunicou a reclamante das alterações com um mês de antecedência e esta aceitou.

Pois bem. Entre a data da efetiva contratação e de retorno houve uma antecipação de 5 dias.”

A doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento do valor do dano moral diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

As circunstâncias fático-probatórias autorizam o aquilatamento do valor em patamar diferenciado, inclusive, pelo impacto no planejamento das férias, em período considerado (5 dias).

Por isso, com a devida vênia, voto para prover, em parte, o recurso de agravo interno e fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo interno interposto por LUCI MARA RODRIGUES contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da ora agravada que reduziu o valor do dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A irresignação posta em mesa é a manutenção do patamar estabelecido na origem.

Trata-se de caso de cancelamento de voo, em trecho de viagem, por duas vezes, e que ensejou a antecipação de 5 (cinco) dias de férias, bem delineado na sentença:

“Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada em face da reclamada com base em suposta falha na prestação de serviços. Em síntese, afirma a parte Autora te contratado os serviços da reclamada para realizar transporte aéreo, de ida e volta, para o trecho Cuiabá/MT a Florianópolis/SC, porém o voo de volta fora cancelado.

Afirma que com o cancelamento do voo incialmente contratado fora remanejada para um novo voo que precisou ser antecipado em 7 dias da data de retorno, e próximo ao embarque fora comunicada de uma nova alteração.

Diante do exposto, requereu indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

A parte Reclamada em breve síntese, esclarece que a alteração na malha aérea ocorreu por motivos técnicos operacionais. Afirma que comunicou a reclamante das alterações com um mês de antecedência e esta aceitou.

Pois bem. Entre a data da efetiva contratação e de retorno houve uma antecipação de 5 dias.”

A doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento do valor do dano moral diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

As circunstâncias fático-probatórias autorizam o aquilatamento do valor em patamar diferenciado, inclusive, pelo impacto no planejamento das férias, em período considerado (5 dias).

Por isso, com a devida vênia, voto para prover, em parte, o recurso de agravo interno e fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024